Tribunal: STF
Processo: AI 441754
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
281-S.T.F.
I. - O recurso extraordinário é cabível de decisão
proferida em única ou última instância. CF., art. 102, III. Não
esgotada a via recursal ordinária, não cabe recurso extraordinário.
Súmula 281-S.T.F.
II. - Caso em que deve ser imposta multa aos
agravantes: C.P.C., art. 557, § 2º.
III. - Agravo não provido.